Tribunal: CARF
Processo: 10680.910201/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910201/2013-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.620 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MILPLAN - ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta adote as
providências discriminadas no Voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe em face do Acórdão
n° 09-065.314, da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora (MG).
Na origem, o contribuinte apresentara Declaração de Compensação em 29 de
fevereiro de 2012, mediante a qual intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito
alusivo a pagamento efetuado a maior que o devido para a estimativa do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica de dezembro de 2011, indébito calculado no montante de R$ 65.555,57.
Autoridade Fiscal da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
de circunscrição do sujeito passivo denegou o crédito postulado ao argumento de que o
pagamento efetuado pelo contribuinte fora integralmente alocado ao débito da referida
estimativa.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujos argumentos foram assim
resumidos no voto condutor da decisão combatida:
Aplicadas as deduções legais, o IRPJ devido em 2011 monta a quantia de R$
8.810.340,76 (oito milhões, oitocentos e dez mil, trezentos e quarenta reais e setenta e
seis centavos) -vide Linha 20 da Ficha 12A da DIPJ 2012/2011 (documento anexo).
Este imposto devido fora regularmente quitado da seguinte forma:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910201/2013-91
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.620 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910201/2013-91

1) RS 2.572.911,91 (dois milhões, quinhentos e setenta e dois mil, novecentos e onze
reais e noventa c um centavos) - Imposto de Renda recolhido por estimativa em meses
anteriores => vide DARFs anexados (R$ 468.128,37 + R$ 562.293,99 + R$ 9.723,05 +
R$ 489.112,15 + R$ 1.514,47 + R$ 505.869,96 + R$ 536.269,92);
2) RS 926.696,40 (novecentos e vinte e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e
quarenta centavos) - Imposto de Renda Retido na Fonte (aplicações financeiras e
mútuos) => vide Linha 8 da Ficha 1 l/dezembro da DIPJ 2012/2011;
3) R$ 5.376.272,43 = pagamentos via DARF relativos ao mês de dezembro de 2011,
sendo:
3.1) R$ 5.262.189,18 (sem multa e juros);
3.2) R$ 114.083,25 (valor principal) => valor total do DARF, com multa e juros: R$
117.859,40 (documentos anexos).
4) TOTAL PAGO = R$ 8.875.880,74 (oito milhões, oitocentos e setenta e cinco mil,
oitocentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos)
Ora, como demonstrado, o IRPJ total devido em 2011 fora de R$ 8.810.340,76, ao
passo que seu recolhimento total fora da ordem de R$ 8.875.880,74, gerando, portanto,
um pagamento a maior de R$ 65.555,57 (sessenta e cinco mil, quinhentos e cinqüenta e
cinco reais e cinqüenta e sete centavos).
Neste sentido, significa dizer também que o IRPJ, apurado para o mês de dezembro de
2011, seria efetivamente da ordem de apenas RS 5.310.716,86 e não RS 5.376.272,38,
como declarado equivocadamente em DCTF, gerando igualmente no mês um crédito
tributário exatamente de R$ 65.555,57.
O Relator do Acórdão recorrido confirmou os pagamentos das estimativas
mensais, mas, do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, identificou, nos sistemas da RFB,
apenas R$ 488.642,48, fazendo com que não restasse caracterizado o indébito. O colegiado,
então, decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade em 13 de dezembro de
2017. O Acórdão recorrido traz a ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 29/02/2012
AJUSTE ANUAL IRPJ/CSLL.
Na declaração de ajuste anual há que se incluir como deduções os valores de estimativas
anteriores apuradas e devidamente recolhidas, bem como os valores corretos de
impostos e contribuições retidos na fonte.
Irresignada, recorre a pessoa jurídica a este Conselho, repetindo as alegações de
seu primeiro recurso, inclusive no que tange ao erro cometido ao confessar o valor da estimativa
de dezembro de 2011 na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”) tal
como recolhida, e acrescentando que sofrera as retenções no montante integral assinalado na
correspondente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”). O
quadro a seguir proporciona um melhor confronto entre as retenções confirmadas pelo colegiado
de piso e as ora defendidas pela Recorrente:
Cnpj da fonte
pagadora
Nome empresarial/rubrica IRRF confirmado
pela DRJ
IRRF defendido
pela Recorrente
00.103.582/0001-31 Engevix Engenharia S/A
1.688,39
0,00
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.620 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910201/2013-91

08.753.316/0001-66 ACT Com Mat Ser AC
Cargas TBS Ltda
15,59
0,00
09.474.270/0001-09 Refinaria Abreu e Lima S/A
21.758,68
0,00
33.000.167/0001-01 Petróleo Brasileiro S/A
459,03
0,00
33.592.510/0001-54 Vale S/A
1.875,13
0,00
33.611.500/0001-19 Gerdau S/A
108,00
0,00
60.894.730/0001-05 Usinas Siderúrgicas de
Minas Gerais S/A
180,71
0,00
60.701.190/0001-04 Itaú Unibanco S/A
211.802,57
211.802,57
60.746.948/0001-12 Banco Bradesco S/A
250.754,38
479.108,16
90.400.888/0001-42 Banco Santander
0,00
21.217,80
17.192.451/0001-70 Banco Itaucard S/A
0,00
210.617,82
n/d
Ações
0,00
2.850,48
n/d
Contratos de mútuo
0,00
1.099,57
Totais
488.642,48
926.696,40
A Recorrente instruiu seu recurso com comprovantes de rendimentos emitidos em
seu nome pelos bancos Bradesco, Santander, Itaú e Itaúcard, os quais admito e conheço nessa
fase processual como subsídio às alegações da Recorrente em face da decisão combatida.
Requer a Recorrente, em conclusão, a reforma do Acórdão recorrido, para que lhe
seja garantido o direito creditório invocado e homologadas as compensações declaradas.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais atributos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
De pronto, verifica-se que a decisão recorrida não levou ao encontro de contas
outro pagamento de estimativa de dezembro de 2011 realizado pelo contribuinte, no montante de
R$ 114.083,25 (fl. 72).
Quanto às retenções, haja vista as parcelas confirmadas pelo colegiado de
primeira instância, a controvérsia se resume, no que ora importa, ao imposto tido por retido por
três fontes pagadoras: Banco Bradesco S/A, Banco Itaucard S/A e Banco Santander (Brasil) S/A.
Compulsando os documentos carreados ao processo pela Recorrente, em sede de
Recurso Voluntário, percebe-se que:
- quanto ao Banco Bradesco S/A, a diferença em litígio se refere ao IRRF (R$
240.895,12) incidente sobre rendimentos de aplicações em renda fixa (R$ 1.523.549,02)
aparentemente auferidos pela Recorrente junto à instituição financeira, cuja retenção dera-se sob
o código 3426 (fls. 100/101 do processo), diferença esta que não teria sido informada pelo Banco
à RFB; e
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.620 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910201/2013-91

- as retenções em tese efetuadas pelo Banco Itaucard S/A e pelo Banco Santander
(Brasil) S/A (fls. 102 a 104) aparentemente não foram informadas pelas instituições financeiras à
RFB.
Prova alguma há nos autos no que diz respeito ao IRRF incidente sobre
rendimentos supostamente auferidos com “ações” e “contratos de mútuo”, precluindo o direito
de a Recorrente trazê-la a destempo.
Por outro lado, a dedução do IRRF do IRPJ devido é condicionada à comprovação
da retenção e do oferecimento das respectivas receitas à tributação, nos termos da Súmula CARF
n° 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Percebe-se que o contribuinte informara todos os rendimentos que deram azo às
retenções em discussão na respectiva DIPJ (fls. 51 a 57), bem como a totalidade das receitas de
aplicações financeiras estariam cobertas pelo registro na correspondente linha 23 da ficha 07A da
declaração (fl. 24).
Em conclusão, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem adote as seguintes providências:
1) confirme as retenções informadas nos comprovantes juntados em sede de
Recurso Voluntário, ainda que para tal fim venha a circularizar as fontes
pagadoras e, em sendo necessário, intimar a Recorrente (que poderá fornecer
cópia dos respectivos extratos bancários e tudo o que mais se fizer necessário);
2) confirme os pagamentos das estimativas mensais, do ano-calendário 2011,
bem como a alocação de tais recolhimentos aos referidos débitos ou suas
disponibilidades; e
3) informe se o contribuinte pleiteou, em quaisquer outros pedidos de restituição
e/ou declarações de compensação, crédito alusivo a saldo negativo do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2011.
Concluídas as verificações, a Autoridade Fiscal deverá produzir relatório
conclusivo, do qual a Recorrente deverá ser intimada, para que, no prazo de 30 (trinta) dias se
manifeste.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, devolvam-se os
autos ao CARF, para continuidade do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 113
DF CARF MF
Original